Tribunal: STF
Processo: HC 70235
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". Flagrante preparado. Nulidade.
          Processo Penal. Precedentes do STF. Súmula 145.
          Não  há  crime na  operação  preparada de  venda  de droga,
quando não preexiste sua posse pelo acusado.
          Fica  descaracterizado o delito para  o réu que tão só dele
participou  em  conluio   com  policiais,  visando   a  repressão  ao
narcotrafico.
          Ordem  conhecida   e  deferida,   para  anular   o  acórdão
condenatório  e restabelecer a sentença absolutoria de primeiro grau,
cassada a ordem de prisão.